Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-02.2022.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000644-02.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALTACIR DE MORAES - CPF: 354.769.589-91 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO DE VONTADE UMA VEZ QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE - COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO APELANTE – REALIZAÇÃO DE SAQUE COM TRANEFERÊNCIA DE VALORES PARA SUA CONTA - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado que o contrato expressa em letras maiúsculas e de fácil compreensão a modalidade contratada e ademais, ocorreu a utilização do referido cartão com realização de saque e transferência de valores para sua conta, implicando reconhecer que o Autor tinha conhecimento do produto contratado.

Não há falar em falha na prestação do serviço quanto ao dever de informar o consumidor quando se verifica que o contrato é claro com relação ao que foi contratado entre as partes, constando de forma expressa tratar de Proposta de Cartão de Crédito Consignado.

Quando a parte não comprova ainda que minimamente que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não podendo ser acolhida a tese de ato ilícito praticado

pela instituição financeira, a ensejar a nulidade do contrato.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1000644-02-2022

APELANTE:
ALTACIR DE MORAES

APELADO:
BANCO CELETEM S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Altacir de Moraes
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
, que
julgou improcedente a Ação de Obrigasção de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelante condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais

o Apelante alega que na contestação a Instituição Financeira afirma que a operação é referente
Cartão de Crédito Consignado, sob o n° 97-822850915/17 e vinculada ao benefício do Autor é legal e teria sido solicitado

pelo Autor

que realizou saque no valor liquido de R$ 1.193, 74 (hum mil cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), sendo transferido para conta bancária de sua titularidade.

Afirma que, no entanto, assinou referido contrato porque foi induzido a erro
,
uma vez que acreditou estar contratando empréstimo consignado,
acrescentando que já possuía empréstimo consignado e não tinha mais margem para contratação.

Sustenta que se tivesse obtido informações necessárias não teria contratado, até porque as taxas referentes ao cartão de crédito são maiores a do empréstimo consignado e a situação leva a uma dívida sem fim.

Assevera que foi violado o Princípio da Transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo o negócio jurídico questionado ilegal e,

assim, deve ser reconhecida a sua nulidade, determinando-se a devolução ao Apelante dos valores descontados em seu benefício.

Argumenta serem devidos os danos de ordem moral e material pleiteados, pugnando ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões, embora o Apelado tenha sido intimado para tal finalidade.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helens G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o

Autor ingressou com a presente ação, aduzindo que quando da realização do Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada foi induzido a erro pela Instituição Financeira, visto que acreditou que estava contratando empréstimo pessoal.

Sustenta que há falha na prestação do serviço pelo Apelado quanto
ao dever de informação
, já que caso soubesse da modalidade contratada não teria aderido ao mesmo uma vez que possui encargos maiores ao empréstimo consignado.

Quanto a Instituição Financeira, quando da apresentação da contestação, argumenta que contratação é regular,
tendo juntado aos autos documentos concernentes a cópia do contrato ID 224209681 que comprova
a contratação, além de faturas demonstrando o uso do cartão e encargos incidentes.

Da análise detida dos Autos não há como acolher a tese invocada pelo Apelante de que teria sido induzido a erro quando da contratação
, uma vez que

verifica-se do contrato que consta sua assinatura e anuência com a referida modalidade contratada,
inclusive, o contrato expressa de forma clara e em
letras maiúsculas e de fácil compreensão
tratar de Planilha de proposta de Adesão

- Cartão de Crédito Consignado, cujo documento está acompanhado dos documentos pessoais do Apelante ID 232346690.

Ademais há comprovação de transferência mediante saque de valor correspondente a 1.193,74 (mil cento e noventa e três reais e noventa e quatro centavos) para conta de titularidade do Apelante, cuja operação somente é possível na referida modalidade contratual e não na modalidade de empréstimo consignado.

Nesse contexto, a tese de que teria sido induzido a erro não se sustenta
, mormente
considerando que o Apelante utilizou o cartão de crédito

para realização de saque conforme já mencionado, implicando reconhecer que tinha conhecimento do produto contratado e, ademais, não há qualquer comprovação pelo Autor

do alegado vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade do Recorrente a justificar a anulação pretendida, até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui ao realizar transações comerciais.

Cumpre anotar que o próprio Apelante sustenta que não mais possuía margem para realizar empréstimo consignado, sendo assim, resta evidente que não poderia realizar referida contratação,

situação que igualmente indica que tinha conhecimento de estar contratando outra modalidade, ou seja, o cartão de crédito com reserva de margem consignada
.

Ademais, foi realizado saque com referido cartão que gerou as faturas enviadas ao endereço do Apelante sendo, portanto, devido o pagamento referente a modalidade contratada.

Diante desse contexto, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que
minimamente
, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu
e como já registrado,
não há evidencias de que tenha ocorrido vício de vontade ou consentimento ao contratar.

É cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio
,
não havendo se falar em violação ao direito de informação conforme sustentado
.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Ademais sabe-se que a modalidade contratada embora haja a opção da margem consignável em determinado percentual mínimo a parte contratante deve realizar o pagamento do remanescente do débito constante da sua fatura, como qualquer outra modalidade de cartão de crédito,
sendo certo que fazendo a opção pelo pagamento mínimo mensal fica sujeita aos encargos incidentes sobre o débito.

Em face dessas considerações
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios e 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024